Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706977-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ESTEVAM DE ALCANTARA JUNIOR AGRAVADO: MARCELO PORLAN, JULIANA WOLFF NOGUEIRA, MARCELO ROZENDO VIANNA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ESTEVAM DE ALCÂNTARA JUNIOR, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0729397-98.2017.8.07.0001, movido em seu desfavor por JULIANA WOLFF NOGUEIRA e Outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID n° 224239263): “Impugnação apresentada diante do bloqueio de R$ 3.647,46 do executado JOSE ESTEVAM DE ALCANTARA JUNIOR e de R$ 29,30 do executado EDIVALDO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA (ID 222521722), via SISBAJUD, ao argumento de ser impenhorável porque inferior a 40 salários mínimos, além de afirmar ser utilizado exclusivamente para suprir as necessidades básicas deles e de suas famílias (ID 223758845). Por sua vez, a parte credora pugna pela rejeição diante da ausência de comprovação (ID 223810875). DECIDO. Os devedores requerem o desbloqueio dos valores penhorados afirmando que são impenhoráveis porque inferior a 40 salários mínimos, além de sustentar serem utilizados para suprir as necessidades deles e de suas famílias. No entanto, não trazem nenhum documento a fim de comprovar o que alegam. Ou seja, não há qualquer comprovação de que os valores estejam depositados em conta poupança, nem que a constrição ofende o mínimo existencial. É certo que o ônus da prova cabe a quem alega, consoante art. 373 do CPC, sendo imprescindível, para a consecução do pretendido pelos devedores, a prova de que o valor bloqueado, além de ser inferior a 40 salários mínimos, deve ter características de reserva continuada e duradoura, destinada à proteção individual ou familiar em casos de emergência ou imprevisto grave. No caso em tela, não restou demonstrado que o valor bloqueado compromete a sobrevivência dos devedores e da entidade familiar deles, além de não ter sido comprovado que seria utilizado para manutenção das despesas básicas deles, de modo que tal montante não possui o caráter impenhorável previsto no art. 833, X, do CPC. Nesse sentido, REsp n. 2.181.835, Ministro Herman Benjamin, DJEN de DJEN 20/01/2025. Acresça-se ainda o posicionamento desta Egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, em que a parte executada argumenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois encontram-se depositados em caderneta de poupança. 1.1. A parte agravante requer o desbloqueio dos valores por se tratar de verba impenhorável. 2. O artigo 832 do CPC estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, as quantias depositadas em caderneta de poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários-mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição. 2.1. Ainda sobre o tema, estabelece o art. 854, §3o, I, do CPC, que "Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2.2. Desta feita, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo". (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Na hipótese em análise, contudo, inexiste comprovação suficiente quanto às alegações de penhora de valores supostamente em caderneta de poupança, mesmo porque, o que se verifica dos autos, o valor bloqueado ocorrer de quantia existente na conta corrente da parte executada e não de sua poupança. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1898164, 07541302420238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso] Isso posto, REJEITO a impugnação diante da ausência de comprovação de que o valor bloqueado comprometerá a sobrevivência dos executados e de suas famílias. Preclusa, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente. Em seguida, arquivem-se os autos, nos termos do artigo 921, par. 2, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.” Em suas razões, a parte executada/agravante defende, em síntese, que as constrições realizadas recaíram sobre verbas impenhoráveis. Nesse contexto, aduz que o montante de R$ 3.647,34 (três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), foi bloqueado de sua conta bancária e é proveniente do 13o salário e de adiantamento salarial, motivo pelo qual seria absolutamente impenhorável. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de considerar impenhoráveis os saldos de depósitos em qualquer conta bancária inferiores ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de obstar o eventual levantamento dos valores penhorados. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão vergastada, a fim de que seja integralmente acolhida a impugnação à penhora apresentada no feito de origem. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora efetivada, por meio do sistema SISBAJUD, sobre numerário existente em seis das contas bancárias de titularidade da parte executada/agravante. Na hipótese, afere-se que o MM. Juízo a quo fundamentou sua decisão com base no fato de a parte executada não ter demonstrado a natureza alimentar dos respectivos valores. Nesse sentido, o MM. Juízo a quo esclareceu, na r. Decisão vergastada, que: “(...) Os devedores requerem o desbloqueio dos valores penhorados afirmando que são impenhoráveis porque inferior a 40 salários mínimos, além de sustentar serem utilizados para suprir as necessidades deles e de suas famílias. No entanto, não trazem nenhum documento a fim de comprovar o que alegam. Ou seja, não há qualquer comprovação de que os valores estejam depositados em conta poupança, nem que a constrição ofende o mínimo existencial. (...)”. O art. 833 do Código de Processo Civil dispõe a respeito da impenhorabilidade de bens da seguinte forma: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Como pode ser observado no artigo supracitado, são impenhoráveis as verbas salariais e as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entretanto, na forma do art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, recai sobre o executado o ônus da prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados de sua conta bancária, conforme segue: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...). No caso, a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade das quantias bloqueadas, mais especificamente no sentido de demonstrar que a penhora incidiu sobre conta salário ou conta poupança. Em sentido contrário, nota-se que a parte executada, ao colacionar documentos que comprovam a origem dos valores penhorados (ID n° 69223401) indicou que a verba constrita foi bloqueada mediante 08 operações via SISBAJUD, incidindo – inclusive – sobre 06 contas diferentes da titularidade do ora agravante. Destaca-se, nesse contexto, que não há demonstrativo, nos respectivos documentos, de que ao menos uma dessas contas seja sua conta salário/poupança. Assim, tendo em vista a impossibilidade de se receber 13o salário ou adiantamento salarial em 06 (seis) contas diferentes, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo agravante. Ademais, diferentemente do que alega a parte devedora, ao determinar a impenhorabilidade de valores que não excedam a importância de 40 salários-mínimos, ainda que depositados em conta corrente, o c. STJ consignou expressamente a intenção de se resguardar a segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar da parte executada. Nesse sentido, no julgamento do Resp no 1.191.195 - RS (2010/0076328-4) consignou-se que: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA VINCULADA A CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. Segundo o art. 649, inciso X, do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança é impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. A intenção do legislador foi a de proteger o pequeno investidor detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. 3. O valor de quarenta salários mínimos foi escolhido pelo legislador como sendo aquele apto a assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua família, assegurando-lhes bens indispensáveis à preservação do mínimo existencial, incorporando o ideal de que a execução não pode servir para levar o devedor à ruína. 4. Tal como a caderneta de poupança simples, a conta poupança vinculada é considerada investimento de baixo risco e baixo rendimento, com remuneração idêntica, ambas contando com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que protege o pequeno investidor, e isenção de imposto de renda, de modo que deve ser acobertada pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso X, do CPC. 5. Eventuais situações que indiquem a existência de má-fé do devedor devem ser solucionadas pontualmente. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. Dessa forma, constata-se que a situação da parte executada/agravante não se subsome às hipóteses em que o c. Superior Tribunal de Justiça permitiu a realização de interpretação extensiva à regra do art. 833, X, do CPC/2015. Nesse compasso, a Jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça admite a mitigação de sua impenhorabilidade, caso a conta possua movimentação financeira típica de conta corrente. Da mesma forma, entende-se que a impenhorabilidade arguida pelo agravante visa preservar a caderneta de poupança em sentido estrito, não se estendendo a qualquer forma de conta bancária. Sobre o tema, seguem os seguintes entendimentos: EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 3. Para estender a impenhorabilidade a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. (Acórdão 1427235, 07395271420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. (...) 3. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal.5. Demonstrado o uso da poupança como conta-corrente e ausente provas de que a indisponibilidade de parte dos valores bloqueados comprometerá a sua subsistência, a constrição de 30% da quantia originariamente penhorada deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. INOBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 4.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 5. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1640055, 07242891820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISTEMA SISBAJUD. ALEGADA VERBA IMPENHORÁVEL. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1.Hipótese em que o agravante pretende ver liberado o valor constrito, sob o argumento de se tratar de verbal de natureza salarial. 2. O agravante não fez juntar aos autos de origem e sequer nestes, algum extrato, por meio do qual fosse permitido averiguar a movimentação bancária, ou seja, se de fato em tal conta não ocorre a circulação de outras verbas que não aquela oriunda do depósito do seu salário, em que pese ter a denominação de "conta salário." 3. Estando ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, o indeferimento do pleito é medida impositiva. 4. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1338757, 07050324120218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à possibilidade da penhora dos respectivos valores, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora